Tribunal: TJSP
Processo: 2141395-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Objetivo: suspensão da inscrição dos dados da impetrante na dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de calamidade pública pelo COVID-19 – Possibilidade apenas da última pretensão – Aplicação por analogia do DE 64.879/20, que determinou a suspensão do protesto de débitos – Medidas semelhantes, uma vez que expõem o nome da parte como devedora sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Objetivo: suspensão da inscrição dos dados da impetrante na dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de calamidade pública pelo COVID-19 – Possibilidade apenas da última pretensão – Aplicação por analogia do DE 64.879/20, que determinou a suspensão do protesto de débitos – Medidas semelhantes, uma vez que expõem o nome da parte como devedora sem qualquer defesa - Impossibilidade de se determinar que o débito não seja inscrito em dívida ativa, pois a medida não causa prejuízo à devedora, podendo implicar prescrição do débito – Recurso provido em parte.